Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-64.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702499-64.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. D. F. D. S., L. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DOMINGAS RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência em apelação interposta por M. D. F. D. S e L. F. D. S (autores/apelantes) nos autos da ação de pensão por morte acidentária em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (réu/apelado). Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pela Vara de Ações Previdenciárias do DF: “L. F. D. S e M. D. F. D. S, representados por sua genitora, D. R. S., propõem ação acidentária em face do INSS com pedido de condenação em conceder pensão por morte de seu genitor, A. F. S., falecido em 22/05/19 por força de acidente do trabalho, consistente em queda de altura de nível elevado durante a execução de sua atividade profissional de eletricista, ressaltando serem dependentes econômicos do segurado com fundamento no art. 74 da Lei no 8213/91, mas que seu pedido foi indeferido pelo réu na esfera administrativa sob a justificativa de perda da qualidade de segurado. Pede a antecipação dos efeitos da tutela. Certidões de Nascimento de ambos os menores, Certidão de Óbito, Ocorrência Policial, Laudo de Exame de Corpo de Delito do IML e CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais do INSS. Recebida a petição inicial, foi indeferida a tutela antecipada. Citado, o réu apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido por entender que não há prova do nexo causal acidentário. Intimado o Ministério Público. Designada audiência, foram ouvidas duas testemunhas, desistindo o autor e o Ministério Público da oitiva da testemunha remanescente. Intimadas as partes para alegações finais. O Ministério Público oficiou pela requisição das informações conforme requerimento anterior à audiência. É o relatório. Decido” (ID 33310063, p. 1). Os pedidos foram julgados improcedentes nos seguintes termos: “Isto posto, julgo improcedente o pedido. Sem custas e sem honorários (art. 129, p. único, da Lei no 8213/91). Sentença com resolução de mérito (art. 269, I, do Código de Processo Civil). Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. P. R. I.” (ID 33310063, p.3). Os autores M. D. F. D. S e L. F. D. S apelam (ID 33310072). Nas razões recursais, alegam que “O acervo probatório comprova de forma cristalina a ocorrência do acidente de trabalho, a relação empregatícia entre o instituidor do benefício e a empresa G Gontijo e todos os requisitos reclamados para a concessão do benefício. Não há controvérsia na prova oral de que o genitor dos autores prestava serviços de reparo elétrico em uma obra de reforma situada em imóvel constituído por apartamento duplex no terceiro andar de um prédio e lá veio a óbito ao sofrer uma queda no seu interior. Tampouco de que o de cujus era empregado da G Gontijo. ( ) foi acostada foto do instituidor do benefício, imediatamente sendo socorrido pelas autoridades competentes (massagem cardíaca) após a queda que culminou no seu óbito. Segue ainda exame de corpo de delito onde demonstrou-se que o instituidor teve como causa morte a queda de um apartamento para outro e Notícia do acidente no Correio Braziliense tendo sido o falecido genitor qualificado como ‘Operário’. ‘Operário cai de andaime e morre durante obra no Sudoeste’”. (ID 33310072, pp. 3 e 4) Aduzem que da “( ) Ata de Audiência, infere-se claramente do depoimento prestado pela testemunha Francisco Aprígio Nonato Filho, que Adílio, genitor dos autores, era empregado que trabalhava na função de eletricista para a empresa G Contijo, esclarecendo a existência de subordinação na relação contratual, habitualidade e solução de continuidade ( ) Foi comprovada a existência dos requisitos da relação de emprego, previstos no art. 3o da CLT, que são: pessoa física, não eventualidade, onerosidade e subordinação. ( ) Resta claro, portanto, a presença de todos os requisitos necessários para o reconhecimento do vínculo empregatício e por corolário lógico, a qualidade de segurado perante a Autarquia Previdenciária. Trata-se de situação típica em que o infortúnio laboral poderia ter sido evitado caso o empregador tivesse feito os recolhimentos previdenciários devidos, nos termos da Lei 8.212/91 ( ) Restou evidenciado, a todo tempo, que o instituidor do benefício sofreu acidente de trabalho típico, benefício que prescinde de carência (número mínimo de contribuições mensais necessárias à concessão de benefícios previdenciários), sendo suficiente a prova do exercício da atividade laboral, nos termos da Lei 8.213/91, redação dada pela MP no871/2019.” (ID33310072, pp. 4 a 9) Sustentam que “( ) não podem os apelantes, menores em privação de alimentos, serem punidos com a não obtenção do benefício previdenciário por a empresa responsável, não ter recolhido as contribuições previdenciárias devidas.” (ID 33310072, pp. 9 e 10) Alegam ainda que “( ) tendo em vista o tema proposto no caso concreto, imprescindível uma análise ao menos do princípio in dubio pro misero, amplamente aplicado pelo STJ. ( ) Os apelantes exibiram documentos idôneos, não impugnados pelo apelado, prova oral consistente, que comprovam o vínculo de seu genitor com a empresa G Gontijo, sendo que, em homenagem ao princípio in dubio pro misero, eventual dúvida deve ser dissipada em favor do segurado.” (ID 33310072, pp. 10 a 14) Ao final, requerem “a) A concessão da medida liminar, tutela de urgência, para compelir o INSS em implantar [sic] o benefício a partir da presente decisão, em prazo razoável de 20 dias, sob pena de multa diária. b) O provimento da apelação com a reforma da sentença com a condenação do apelado em conceder a pensão por morte desde a data de entrada do requerimento (inocorrência de prescrição para menores) com o pagamento das parcelas retroativas devidas; c) A condenação do INSS ao pagamento de custas, despesas e de honorários advocatícios, em percentual sobre a condenação.” (ID33310072, p. 19). Preparo não recolhido, dispensa legal (art. 129, parágrafo único, Lei n. 8.213/91, decisão ID 33309965). INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar as contrarrazões (certidão ID 33310074). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 34539954) É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e o recebo nos efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, CPC). Os autores M. D. F. D. S e L. F. D. S requerem concessão de tutela provisória de urgência com o objetivo de compelir o INSS a implantar o benefício da pensão por morte do genitor de ambos no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária (ID 33310072, p. 19) O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em um juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de tutela de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja ela de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. Cuidando-se de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se a demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito invocado não se revela suficientemente demonstrada. Os autores M. D. F. D. S e L. F. D. S, nascidos respectivamente em 29/04/2004 e 14/12/2006 (o segundo, menor de idade), são filhos de Adílio Ferreira de Souza (Certidões de nascimento – IDs 33309189 e 33309190), o qual faleceu em 22/05/2019, em razão de traumatismo crânio-encefálico por ação contundente (certidão de óbito – ID 33309195). Narram os autores que Adílio Ferreira de Souza foi vítima de acidente de trabalho e que, apesar de terem formulado requerimento administrativo, solicitando pensão por morte acidentária, o apelado indeferiu o benefício (ID33309200, p. 25) sob o argumento de perda da qualidade de segurado do falecido: “( ) informamos que não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que a cessação da última contribuição deu-se em 09/2009 (mês/ano) tendo sido mantido a qualidade de segurado até 16/11/2010, ou seja, 12 meses após a cessação da última contribuição, portanto o óbito ocorreu após a perda da qualidade do segurado” O art. 74 da Lei n. 8.213/91 traz os requisitos necessários para concessão do benefício de pensão por morte: i) comprovação do óbito; ii) qualidade de segurado do INSS; iii) condição do dependente nos termos da lei. Quando a pensão decorre de benefício acidentário, há ainda a necessidade de demonstrar que o óbito tenha ocorrido em decorrência de acidente de trabalho. O falecimento do genitor dos autores/apelantes (i) evidencia-se pela certidão de óbito anexada (ID 33309195). A dependência dos apelantes para com o segurado (iii), nos termos do art. 16[1] da Lei n. 8.213/91, encontra-se demonstrada pelas certidões de nascimentos acostadas (IDs 33309189 e 33309190), contando M.D.F.D.S. com 18 anos de idade e L.F.D.S. com 15 anos. O mesmo não se pode concluir quanto ao requisito “qualidade de segurado” de Adílio Ferreira de Souza, já que, do que se tem, o mesmo manteve vínculos empregatícios nos períodos de 01/06/2006 a 05/07/2007 na Construtora Meridiano LTDA, e de 01/10/2008 a 01/09/2009, na Reta Projetos e Construções LTDA. E não há registros formais de empregos posteriores (ID33309200, p. 3), com as respectivas contribuições junto ao INSS. Não evidenciada a plausibilidade do direito vindicado pelos apelantes, tampouco o alegado dano irreparável ou de difícil reparação por não implementação de benefício previdenciário a que os recorrentes não demonstraram fazer jus, indefiro o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Intimem-se M. D. F. D. S e L. F. D. S. Em seguida, retornem os autos conclusos para análise da apelação. [1] Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; Brasília, 14 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora